Tribunal: TJPA
Processo: 0815536-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815536-62.2022.8.14.0040

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. BALANÇA DE PRECISÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. TEMA 506 STF. DESTINAÇÃO MERCANTIL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo da Silva Souza contra sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 200 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), sob o argumento de que a droga poderia ser destinada ao uso próprio.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de exibição, laudo pericial definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem valor probatório relevante e presunção de veracidade quando em consonância com o acervo fático.

A tese de desclassificação para consumo pessoal é afastada pela quantidade expressiva de entorpecentes, que supera em quase nove vezes o parâmetro objetivo de 40g fixado pelo STF no Tema 506 de Repercussão Geral para a presunção relativa de usuário de cannabis. Além da quantidade, as circunstâncias da apreensão — fracionamento da droga em 90 unidades, posse de balanças de precisão, dinheiro trocado e a natureza altamente nociva do crack — são elementos típicos da atividade de mercancia que evidenciam a destinação mercantil.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Tese: O conjunto probatório que reúne quantidade expressiva de drogas, diversidade de substâncias nocivas (crack), fracionamento para venda e posse de instrumentos de pesagem é robusto o suficiente para fundamentar a condenação por tráfico, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes:
artigos 28 e 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Julgados relevantes:

STF: RE 635659 SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 506 de Repercussão Geral).

TJDFT: Acórdão n. 1175114, 20180110222742APR, Rel. Jair Soares.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0815536-62.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RODRIGO DA SILVA SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou como incurso no delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/20061, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa,
fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão.

A peça acusatória baseou-se em fatos ocorridos em 21 de outubro de 2022, no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, onde o acusado foi abordado por policiais militares após uma denúncia de confusão entre usuários. Na ocasião, foram apreendidas em sua posse e nas adjacências de sua residência (escondidas em uma laje) 90 petecas e uma barra de maconha (totalizando cerca de 373g), além de duas trouxas de crack (6g) e duas balanças de precisão.

Em 9 de fevereiro de 2023, a denúncia foi formalmente recebida.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 17 de abril de 2024. O réu, embora devidamente intimado, não compareceu, sendo decretada sua revelia. Durante o ato, foram ouvidos três policiais militares como testemunhas de acusação.

O Ministério Público, em alegações finais requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima.

Em 16 de setembro de 2024, foi prolatada a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado a 02 anos de reclusão e 200 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 11 de outubro de 2024.
Nas razões recursais, a defesa argumentou que as provas eram insuficientes para caracterizar o tráfico, sustentando que a droga poderia ser destinada ao consumo pessoal e pedindo a absolvição ou a desclassificação da conduta para o Art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo (22/11/2024), defendendo a manutenção integral da sentença.

Em 3 de dezembro de 2024, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0815536-62.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RODRIGO DA SILVA SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou como incurso no delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/20061, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa,
fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão.

A peça acusatória baseou-se em fatos ocorridos em 21 de outubro de 2022, no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, onde o acusado foi abordado por policiais militares após uma denúncia de confusão entre usuários. Na ocasião, foram apreendidas em sua posse e nas adjacências de sua residência (escondidas em uma laje) 90 petecas e uma barra de maconha (totalizando cerca de 373g), além de duas trouxas de crack (6g) e duas balanças de precisão.

Em 9 de fevereiro de 2023, a denúncia foi formalmente recebida.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 17 de abril de 2024. O réu, embora devidamente intimado, não compareceu, sendo decretada sua revelia. Durante o ato, foram ouvidos três policiais militares como testemunhas de acusação.

O Ministério Público, em alegações finais requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima.

Em 16 de setembro de 2024, foi prolatada a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado a 02 anos de reclusão e 200 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 11 de outubro de 2024.
Nas razões recursais, a defesa argumentou que as provas eram insuficientes para caracterizar o tráfico, sustentando que a droga poderia ser destinada ao consumo pessoal e pedindo a absolvição ou a desclassificação da conduta para o Art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo (22/11/2024), defendendo a manutenção integral da sentença.

Em 3 de dezembro de 2024, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

O inconformismo da defesa, que pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
, não encontra respaldo no robusto acervo probatório coligido aos autos, devendo a sentença condenatória ser mantida integralmente pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada por meio do
Auto de Exibição e Apreensão
, do
Laudo Toxicológico Definitivo
e dos depoimentos colhidos em juízo. Foram apreendidos em poder do réu
01 barra e 90 "petecas" de maconha
, totalizando aproximadamente
350 gramas
;
02 trouxas de crack
(6 gramas); e
02 balanças de precisão
e quantia.

O laudo pericial atestou positivamente para as substâncias THC (maconha) e cocaína (crack), ambas proscritas em território nacional por serem capazes de causar dependência física e psíquica.

A autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos das testemunhas de acusação colhidos sob o crivo do contraditório. Os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram que a diligência foi motivada por denúncias de conflito entre usuários no Residencial Alto Bonito.

Ao abordarem o réu, encontraram maconha em seu bolso. Em diligência contínua, após informações de populares sobre movimentação suspeita, localizaram o restante do material (a barra de maconha, o crack e as balanças) escondido em uma sacola laranja na laje do bloco onde o acusado reside.

A jurisprudência é pacífica ao atribuir valor probatório relevante aos depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A defesa não trouxe provas capazes de infirmar a palavra dos agentes públicos ou de demonstrar qualquer suspeição destes.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A tese de que as provas seriam insuficientes para caracterizar o tráfico não encontra amparo fático. O crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos seus núcleos, tais como "trazer consigo" e "ter em depósito".

A quantidade expressiva de entorpecentes (especialmente os 350g de maconha e a natureza altamente nociva do crack), o fracionamento em 90 unidades prontas para comercialização e a posse de duas balanças de precisão são elementos típicos da traficância e afastam qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil da droga.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto o suficiente para fundamentar a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou para a absolvição por falta de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO

A defesa pugna, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal
(Art. 28 da Lei de Drogas), sustentando que as provas seriam insuficientes para caracterizar a traficância.

Contudo, a análise detida do acervo probatório demonstra que o pleito desclassificatório não comporta acolhimento, devendo ser mantida a condenação por tráfico de entorpecentes.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos é o primeiro fator que afasta a tese de mero usuário. De acordo com o
Laudo Toxicológico Definitivo
, foram encontrados com o réu e em sua residência
350 gramas de maconha
(sendo uma barra de 190g e 90 porções menores — "petecas" — pesando 160g); e
6 gramas de crack
(02 trouxas).

Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 506 de Repercussão Geral
, estabeleceu o critério objetivo de
40 gramas de cannabis
para a presunção relativa de usuário. No presente caso, a quantidade de maconha apreendida supera em quase
nove vezes
o limite fixado pela Suprema Corte:

“(...)

9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11 . Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.

(STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

Além disso, a presença de
crack
, substância de altíssima nocividade e poder viciante, reforça a gravidade da conduta e a destinação mercantil.

As circunstâncias fáticas descritas nos autos são incompatíveis com o perfil de um consumidor comum. Além das drogas, foram apreendidas
duas balanças de precisão
e a quantia de
R$ 84,00 em dinheiro trocado
. A posse de instrumentos de pesagem é elemento típico da atividade de mercancia, utilizado para o fracionamento da droga para venda.

Ademais, durante a audiência de custódia, registrou-se que o local é área de venda da facção criminosa
PCC
e o próprio investigado admitiu que "corria" com esse grupo.

Diante da natureza e quantidade da droga, do seu fracionamento em 90 unidades, da apreensão de balanças de precisão e do contexto social da prisão, entendo que a prova da destinação mercantil é inequívoca, não havendo espaço para a aplicação do Art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2026